Tribunal: STF
Processo: RE 1398449
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ QUE OS VALORES SEJAM ABSORVIDOS POR AUMENTOS POSTERIORES. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante tenha julgado procedente Representação de Inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme à Constituição para afastar a incorporação de vantagem recebida no exercício do cargo comissionado, modulou os efeitos da decisão para garantir aos servidores a manutenção das incorporações efetuadas até a data da vigência da EC n. 103 de 12/11/2019, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, evitando-se assim, eventual decréscimo remuneratório, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros 



    2. A decisão que negou seguimento ao RE da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo está amparada por recentes decisões do Plenário desta SUPREMA CORTE, em contexto semelhante (ADI 3725, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2022; ADI 3551, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2020; e ADI 3840, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2020). 



    3. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.